Tribunal: TJPA
Processo: 0003090-93.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÃÃO DO DELITO DE TRÃFICO PARA O DE CONSUMO PESSOAL DE ENTORPECENTE (ARTIGO 28 DA MESMA LEI). IMPROCEDÃNCIA. INCIDÃNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA PREVISTA NO Â§4Â° DAQUELE DISPOSITIVO DE LEI NO SEU PATAMAR MÃXIMO. PROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. RECONHECIMENTO, DE OFÃCIO, DA PRESCRIÃÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003090-93.2012.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ROSALINA DE SOUZA SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: CARLOS DOS SANTOS SOUZA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE CONSUMO PESSOAL DE ENTORPECENTE (ARTIGO 28 DA MESMA LEI). IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4° DAQUELE DISPOSITIVO DE LEI NO SEU PATAMAR MÁXIMO. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade conhecer da apelação e lhe conceder provimento, em parte, reconhecendo, de ofício, a prescrição, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 30 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0003090-93.2012.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ROSALINA DE SOUZA SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: CARLOS DOS SANTOS SOUZA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rosalina de Souza Santos, sob o patrocínio da Defensoria Pública, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquela a prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), consta
ipsis litteris:
(...) em 24 de fevereiro de 2012, por volta de 17hs00min, Policiais Militares, atendendo a uma denúncia anônima de tráfico de drogas, dirigiram-se até o imóvel localizado Rua Triunvirato, Vila Ferrerinha, casa 02, n° 403, bairro Cidade Velha, local onde encontraram a ora denunciada na posse de 21 (vinte e um) "petecas", pesando 10,60g (dez gramas e sessenta decigramas), confeccionados em sacos plásticos, da substância entorpecente vulgarmente conhecida por "cocaína".
A referida droga encontrava-se na vestimenta da ora denunciada, pronta para comercialização.
Em seguida ao narrado no parágrafo anterior, a denunciada Rosalina foi levada para a DRFR, ocasião em que foi lavrado o flagrante que embasa esta peça.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas vão ao encontro do depoimento e relatório final (fls. 31/34) da autoridade policial, a respeito da circunstância que fora feita a apreensão da droga, verificando a existência de indícios suficientes ao oferecimento da exordial acusatória de autoria de tráfico ilícito de entorpecentes, capitulado no art. 33 da Lei 11343/06, tendo em vista os depoimentos das testemunhas e a forma como se deu a apreensão da droga.

Apresentada defesa prévia, com argumentos em torno da absolvição sumária da apelante, porque seria esta usuária de drogas (fls. 106 a 113), houve o recebimento da denúncia (fls. 124 a 125).

Em audiência de instrução, ouviram-se 03 (três) testemunhas e se interrogou a apelante (fls. 148 a 153).

As partes ofereceram memoriais (fls. 154 a 157 e 158 a 167).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a apelante, pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à sanção de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, substituindo a privativa de liberdade pela restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade por igual lapso de tempo (fls. 172 a 174).

Sobreveio a apelação, cujas razões culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (fls. 197 a199):
(...) requer a Defesa da Apelante que seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença de 1º grau no sentido de desclassificar o delito de tráfico para o de consumo pessoal de entorpecente, em conformidade com as sanções do art. 28 da lei 11.343/06;
Entretanto, se o pleito supra não merecer guarida por parte deste Douto Juízo, requer alternativamente a diminuição da pena base do crime de tráfico de drogas em 2/3 (dois terços), conforme previsto no § 4°, artigo 33, da Lei 11.343/2006.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento recursal (fls. 200 a 208).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e, parcialmente, provido, no sentido de ser aplicada em 2/3 (dois terços) a minorante do tráfico privilegiado (fls. 211 a 216).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 04 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço-o, pois.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extraio integralmente (fl. 140):
2- DO MATERIAL: 60 (sessenta) embalagens tipo petecas, confeccionadas em pedaços de saco plástico de cor predominante branco e contendo em seus interiores substância pastosa amarelada, pesando no total de 84,9 gramas.
3- DOS EXAMES: Os materiais foram submetidos aos exames macroscópicos e reações químicas-toxicológicas (Teste de Scott e Teste de Scott Modificado) com reagente Tiocianato de Cobalto e Análise por Cromatografia em Camada Delgada (CCD), na substância pastosa amarelada.
4-DO RESULTADO: POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAINA, na substância pastosa amarelada.
5- CONSIDERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICO-PERICIAIS: A Cocaína encontra-se relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes (Lista F1) de uso proscrito no Brasil Considerada capaz de causar dependência física e/ou psíquica de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 36 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, de 03/08/2011, em conformidade com a Portaria n°. 344-SVS/MS de 12/05/1998.
6- CONCLUSAO: Diante dos exames realizados concluímos que a substância contida no material em questão, apresenta a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAINA.

Ora, não há dúvidas, assim, da natureza deletéria do entorpecente apreendido com a apelante, quando presa em flagrante.

Ademais, os testemunhos dos policiais que efetuaram tal prisão mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado - 13. ed. rev. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):
Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência desta Egrégia Corte, destaco:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)
(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)
APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime. 3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10)

Não há, portanto, como acolher a tese de desclassificação do delito de tráfico para o de consumo pessoal de entorpecente.

No mais, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

In casu
, o juiz sentenciante, na primeira fase da dosimetria da punição da apelante, dosou a pena no mínimo legal, ou seja: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda, manteve-a naquele
quantum
. Na terceira, entretanto, aplicando o disposto no §
4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, reduziu a reprimenda em 1/3 (um terço), sob o seguinte fundamento: ¿por ser a ré primária, não ostentar maus antecedentes e não se dedicar à atividade criminosa ou integrar organização criminosa, conforme evidenciado no bojo desta decisão.¿ (fl. 174).

Nada, pois, foi apontado, além do texto legal para a concessão do aludido benefício, que justificasse a imposição da fração correlata diferentemente do máximo, ali, permitido.

Assim sendo, levando em conta a quantidade do entorpecente apreendido (84,9g de ¿cocaína¿ - laudo à fl. 140), assim como todas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (nenhuma avaliada negativamente), aplico a aludida benesse no seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), e redimensiono, portanto, a pena da apelante para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa (no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato)
.

Para melhor fundamentar:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 NO GRAU MÁXIMO. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR QUE O PACIENTE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
2. Não se olvida, outrossim, da reiterada orientação desta Corte de que a quantidade e a natureza da droga, associadas ao contexto em que se deu a sua apreensão, podem evidenciar a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Contudo, na espécie, a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica a aplicação do redutor em fração inferior à máxima, notadamente por serem favoráveis ao acusado todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, além da inexistência de provas concretas, nos autos, que demonstrassem que ele se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização dessa natureza.
3. Diante do novo quantum da pena definitiva - 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão -, fixada a pena-base no mínimo legal e concedido o redutor na fração máxima, o réu faz jus ao regime prisional aberto, bem assim à substituição da prisão por medidas restritivas de direitos, já que estão preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 593.841/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. QUANTIA INEXPRESSIVA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A consciência dos malefícios do tráfico de drogas e a atuação sem juízo de reprovabilidade são elementos inerentes a qualquer crime de tráfico de entorpecentes, não sendo, portanto, fundamento idôneo a justificar o incremento da pena-base.
2. Não sendo expressiva a quantia de entorpecente apreendido (51g de cocaína), impõe-se a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no máximo legal (2/3). Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 593.059/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021)

O regime inicial de cumprimento de pena da apelante mantenho
no aberto
(artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo, igualmente o magistrado de primeiro grau, a pena privativa de liberdade imposta à apelante pela restritiva de direito elencada no artigo 43, inciso IV, do Código Penal
(
prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação aludida anteriormente.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Acolho, destarte, parcialmente, as alegações recursais.

Por fim, diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição da multa
Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Redução dos prazos de prescrição
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:
·

o fato criminoso ocorreu em 24/02/2012 (fl.02);
·

o recebimento da denúncia data de 13/06/2012 (fl. 125);
·

a sentença (fls. 172 a 174), datada de 25/01/2018, impôs à apelante a punição de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, substituindo a privativa de liberdade pela restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade por igual lapso de tempo;
·

há ato de Secretaria, com data de 26/01/2018, dando vista dos autos ao Ministério Público (fl. 174, verso), o qual, ainda assim, permaneceu silente;
·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade da apelante passou para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte a tal respeito:
Ementa: Apelação Penal Preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa argüida em contra-razões e no parecer do custos legis Apelante condenado pela prática delitiva prevista no art. 171, caput, do CP Pena aplicada 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinqüenta) dias-multa Sentença condenatória transitada em julgado para a acusação Prescrição pela pena imposta Prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 110, §§ 1º e 2º, c/c o art. 109, inciso V, todos do CP Transcorrido mais de 13 anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia (06 de setembro de 1995) e o provimento condenatório (17 de agosto de 2007) Extinção da punibilidade do apelante, não sendo possível submetê-lo a qualquer medida constritiva Matéria de ordem pública Preliminar acolhida Recurso Prejudicado. Decisão unânime.
(TJPA, 2009.02752911-56, 79.527, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2009-07-28, Publicado em 2009-07-30)
APELAÇÃO PENAL ARTIGO 155 § 4º INCISO II DO CPB - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EXTENSO LAPSO TEMPORAL OCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESCRIÇÃO RETROATIVA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 109 INCISO V E 110 § 1º DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA - Decisão Unânime.
(TJPA, 2009.02762235-20, 80.147, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2009-08-20, Publicado em 2009-08-31)

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo, em parte, provimento, reconhecendo, de ofício, a prescrição, na modalidade retroativa, o que enseja, para a apelante, a extinção da punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator